Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA CURADORA. CONTAS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a prestação de contas apresentada referente à curatela provisória exercida pela autora nos anos de 2019 e 2020. A apelante justificou a ausência de recibos e notas fiscais pelo agravamento da saúde da curatelada, por sua inexperiência no encargo e pela pandemia da COVID-19. A sentença condenou a autora a restituir o saldo de R$ 730.890,15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual; e (ii) definir se a ausência de apresentação dos comprovantes das despesas, em razão das dificuldades alegadas pela curadora, bem como a anuência dos demais filhos da curatelada com a prestação, permitem a aprovação das contas oferecidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as provas produzidas foram suficientes para o julgamento da ação, segundo a convicção da d. magistrada, e se a r. sentença foi devidamente fundamentada, a ausência de despacho saneador, o desatendimento ao parecer ministerial e a não produção de outras provas não enseja nulidade processual.
4. A curadora tem o dever legal de prestar contas com documentos que comprovem as despesas efetuadas em benefício da curatelada, conforme artigos 1.755 e 1.781 do Código Civil.
5. A ausência de recibos e notas fiscais, justificada pela saúde da curatelada, pela inexperiência no encargo e pela pandemia do COVID-19, não exime a curadora do cumprimento de suas obrigações, pois tais comprovantes são essenciais para a verificação da regularidade da administração das contas.
6. A concordância dos demais filhos da curatelada com as contas apresentadas não tem efeito jurídico absoluto, já que a prestação de contas visa a proteger os interesses econômicos da curatelada, incapaz de renunciar a esses direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como o dever de fundamentação das decisões, não há que se falar em nulidade processual. 2. A curadora deve prestar contas de sua administração acompanhada de documentos que comprovem as despesas em favor da curatelada, sendo insuficiente a apresentação de balancetes e extratos bancários sem os respectivos comprovantes. 3. A concordância dos demais filhos da curatelada não afasta a obrigação da curadora de prestar contas de forma adequada e regular.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, 5o, LV e 93, IX; CC, arts. 1.755, 1.767, I, 1.774 e 1.781; CPC, arts. 370, 371, 552 e 763, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016; TJDFT, Acórdão 1736220; TJDFT, Acórdão 1236746; TJDFT, Acórdão 1632403; TJDFT, 1414935.